Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-66.2023.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000847-66.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.083.881-71 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000847-66.2023.8.11.0108

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS -
TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - NÃO ACOLHIMENTO –
DOSIMETRIA
- EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE
- QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES -
FRAÇÃO DE AUMENTO -

DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – REDUÇÃO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ADMISSÃO DE PROPRIEDADE PARA USO - ENUNCIADO N.º 630 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA

AO PARECER MINISTERIAL.

O acervo probatório dos autos não sustenta a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas cometido pelo apelante. Os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de maconha e frascos contendo substâncias semelhantes a lança-perfume, além da constatação de que o local era utilizado pela organização criminosa para armazenar entorpecentes, confirmam de maneira indiscutível tanto a autoria quanto a materialidade do crime.

Não é possível acolher o pedido de absolvição previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista que todas as circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, demonstram que as munições pertenciam ao apelante.

Verifica-se desproporcionalidade na elevação da pena-base, considerando que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva. Dessa forma, a pena-base deve ser ajustada para a fração de 1/5.

É inviável o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante no crime de tráfico, dado que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 630, que estabelece que
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000847-66.2023.8.11.0108

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Fernando da Silva Araújo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Penal n. 1000847-66.2023.8.11.0108
,
julgou

procedente a denúncia, para condená-lo a 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e

a 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 213016756, a defesa do apelante sustentou não haver demonstração da autoria do crime de posse ilegal de munições de uso restrito. Requereu, ainda, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por inexistir provas da destinação comercial do entorpecente apreendido, destacando a condição de usuário de droga. Alternativamente, postulou a aplicação da fração de 1/6 na pena-base, a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a redução da pena de multa no crime de tráfico.

Em contrarrazões, ID. 213016761, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso,

ID. 219846189.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000847-66.2023.8.11.0108

APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do apelante pelo delito de posse ilegal de munições de uso restrito, desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e readequação da pena.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme se apurou, na data supracitada, a equipe de polícia judiciária civil, composta pelo delegado Guilherme Pompeo Pimenta Negri, e pelos investigadores Alex Rodrigues Alves Lima, Cleomar Eterno de Campos, Felipe Rodrigues de Rezende e Luís A. de S. C. Belo, com o apoio dos policiais da delegacia regional de Nova Mutum se dirigiram até o Sítio Laranjeira, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1000014-48.2023.8.11.0108, expedido pelo juízo da Comarca de Tapurah/MT, por haver fundados indícios de que aquela localidade estava sendo utilizada como “esconderijo de drogas”.

Durante o procedimento de busca, os investigadores encontraram 31 (trinta e um) frascos de vidro contendo substâncias análogas a Lança Perfume (Cloreto de Etila), 02 (duas) embalagens transparentes do tipo Zip Lock contendo substâncias análogas a Maconha (Canabis Sativa), 05 (cinco) munições intactas de Cal. 308 Win, 1300 (um mil e trezentas) embalagens do tipo Zip Lock, 01 (uma) balança de precisão pequena da marca B-MAX, 01 (uma) balança de precisão grande da marca LIOR, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) máquina de cartão moderninha plus.

Neste ínterim, o denunciado LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAÚJO, vulgo "Loro" e, ao visualizar os policiais, empreendeu fuga. A identidade do acusado foi confirmada pelo Sr. Elias Hofmann, proprietário do Sítio Laranjeira, sogro do acusado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAÚJO, vulgo “Loro”, pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (...)”

ID.
213016671.

1- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor do acusado.

O apelante, perante a autoridade policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme descrito no art. 5º, LXIII da Constituição Federal.

Por sua vez, em juízo, o apelante assumiu a propriedade das drogas, declarando que era para consumo pessoal:

“(...) Promotor:
o senhor tem alguma coisa com esse lança perfume, com essa maconha e essas balanças que estavam lá?

Réu:
ó, os lança-perfume, de fato, são meus, de fato... eu tinha comprado já há muito tempo, estava guardado, de fato são meus né, as duas porções de maconha seria do meu consumo, era minha, as munições desconheço, não tenho conhecimento dessas munições;

Promotor:
tá, e esses materiais que tinham lá? Balança, duas balanças... Réu: tinha uma balança lá no sítio, tinha uma lá, era minha; Promotor: essas embalagens de plástico...

Réu:
sim, sim, era meu, seriam minhas também, que eu tinha comprado há algum tempo;

Promotor
: o senhor tava frequentando esse sítio? Como que é? Se o senhor morava ali ou ia de vez em quando? Como que era esse sítio aqui?

Réu:
eu frequentava lá pra ir pescar né, minha mãe morou um tempo atrás lá, minha mãe morava lá e eu ia pescar lá...

Promotor:
o senhor tava cedendo esse sítio aqui para o Comando Vermelho, para fazer armazenamento de droga?

Réu:
não, eu não faço parte de nenhuma organização criminosa; Promotor: o senhor Elias sabia que esses materiais estavam ali? O senhor tinha contado para ele?

Réu:
não tinha conhecimento nenhum, não sabia; Promotor: os seus demais familiares que iam no sítio ali, tinham conhecimento sobre essas coisas?

Réu:
não, minha mãe tinha mudado pra Cuiabá né, a gente tava morando lá, em Cuiabá que eu morava, ninguém tinha conhecimento;

Promotor:
e esse lança-perfume, o senhor fazia o que com ele? O senhor disse que ia usar a maconha, e o lança perfume?

Réu:
o lança perfume eu ia dar uma festa de aniversário, era pra uso lá na festa, a gente ia usar, pro consumo. (...)” (sic, ID.
213016751)

Por outro lado, o informante Elias Hofmann, proprietário da chácara onde ocorreu o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, prestou declaração em sede policial. Na ocasião, relatou que Luiz Fernando Da Silva Araújo é convivente de sua filha Lidiane, frequenta a referida chácara e afirmou que não tinha conhecimento dos entorpecentes e munições apreendidos ali, mas que desconfiava que seu genro fazia algo de errado. Confira-se:

“(...)
Tem conhecimento desses objetos na sua propriedade? Responde que não, mas desconfiava que seu genro fazia algo de errado
; Que perguntado se na data de ontem Luiz Fernando da Silva Araujo apareceu com uma motocicleta Yamaha Lander 250, TRAlL, de cor vermelha e branca? Responde que sim; Que perguntado qual o tipo de aparelho de celular que Fernando usa? Responde que é um iphone cor branca; Que após perguntado se poderia fornecer o número de contato de Luiz Fernando o depoente afirma que o numeral de Loro é o 066-98433-7359; Que perguntado se confirma que Luiz Fernando foi até o local durante o cumprimento da busca e empreendeu fuga do local, responde que sim, pois ele teria afirmado ao depoente que sairia de Itanhangá na tarde de hoje para ir até a propriedade do depoente; Que o depoente tem a esclarecer que é proprietário do local onde ocorreu o cumprimento do mandado de busca e apreensão; Que é produtor rural, criador de frangos, entrega merenda escolar na cidade de Itanhangá; Que não tem conhecimento que seu genro utilizava do local para armazenar todo tipo de ilícito; Esclarece porém que seu genro já foi preso por tráfico de drogas. (...)” (sic, ID
213013193).

Em Juízo, indagado sobre a propriedade dos ilícitos, o informante limitou-se a dizer:
“era dele uai (apelante Luiz Fernando Da Silva Araújo) o conhecimento que eu tenho era dele, não era meu né
”. (ID. 213016751)

O policial civil Cleomar Eterno de Campo, em seu depoimento em juízo, relatou que, ao acessar os dados do rastreador do veículo Volkswagen Amarok — apreendido com uma grande quantidade de droga, o qual originou a ação penal 1001368-11.2023.8.11.0108 — verificou que o veículo esteve na Chácara Laranjeira. Por essa razão, a busca e apreensão foi realizada no referido local.

Ao cumprir o mandado de
busca e apreensão no sítio Laranjeira, localizaram porções de maconha,
31 (trinta e um) frascos de vidro de
lança-perfumes e munições de uso restrito e os utensílios comumente utilizados na mercancia de entorpecentes.

Durante a execução da busca no local, o apelante Luiz Fernando, aproximou-se da propriedade rural em uma motocicleta Yamaha Lander de cor vermelha. Ao avistar os agentes, ele tentou fugir, o que deu início a uma perseguição.

Imediatamente, os policiais realizaram disparos de arma de fogo para evitar a fuga do acusado, mas ele conseguiu se refugiar na mata, despistando a equipe policial, contudo, deixou para trás um aparelho celular Iphone 11, de cor branca, além de uma mochila vazia.

Ressaltou, ainda, o policial civil, que o acusado guardava entorpecentes e armamentos para a facção criminosa Comando Vermelho.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Alex Rodrigues Alves Lima.

A Magistrada singular ao afastar os argumentos da defesa consignou:

“O teor da exordial acusatória foi confirmado pela extração de dados realizada no aparelho celular de Tiago Telles e relatado no Processo 1001368-11.2023.8.11.0108 (Ação Penal pela Associação ao Tráfico movida contra o acusado Luiz Fernando e outros) e Medida Cautelar 1001962-59.2022.8.11.0108 (medida cautelar para quebra de sigilo de dados). O objetivo da operação, realizada em janeiro de 2023, era auxiliar em investigações de diversos delitos (tortura, tráfico de drogas, homicídios), o que ocorreu no presente caso.

Ao se executar o programa “Celebrite Reader”, verifica-se, de início, que o aparelho pertencia a Tiago Telles, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região, assim, fora possível perceber que tudo que foi narrado pelos policiais civis em audiência é verídico.

O acusado Luiz Fernando da Silva Araújo não só fazia mercancia de drogas, como também utilizava o Sítio Laranjeira, para armazenar ilícitos da organização criminosa Comando Vermelho
. Constata-se por mensagens trocadas, que após operação policial narrada na presente denúncia, Tiago Telles encaminhou mensagens para seus comparsas, na tentativa de esconder armas de fogo, munições e explosivos. Veja-se: ID 139906522, p. 264”
(ID. 213016751)

Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada no fato de que o acusado seria apenas usuário de drogas, e que os vidros de
“lança perfume seriam para dar uma festa de aniversário”.

Isso porque, a própria sistemática material dos fatos narrados evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório.

Insta destacar que foi apreendida no local 31 frascos de lança perfumes,
mais de 1500 invólucros para acondicionamento de drogas em pequenas porções,
balança de precisão e 02 (duas) embalagens contendo Maconha (Canabis Sativa), o que se mostra pouco verossímil que o acusado fosse apenas usuário de drogas.

Não bastasse, anote-se ainda que o acusado era previamente investigado e, conforme consignou a Magistrada, foram extraídos dados do aparelho celular de Tiago Telles, líder da facção criminosa Comando Vermelho na região, que foram juntados aos autos (ID. 213016744), que menciona o apelante, conhecido no meio como “Loro”, e que apontam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita, bem como a chácara Laranjeira era utilizada para armazenar ilícitos da organização criminosa Comando Vermelho.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo
ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entrega da substância.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2 - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03.

Mais uma vez, não assiste razão à Defesa.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID n. 213013187), Laudo Pericial (ID n. 213013192) e pelas declarações das testemunhas.

Malgrado o apelante tenha assumido a propriedade das drogas e alegado desconhecer as munições,
todas as circunstâncias fáticas
, analisadas em conjunto, demonstram que as munições pertenciam a ele.

Consoante os depoimentos transcritos acima dos policiais civis, fica comprovado que as 5 munições de calibre .308 encontradas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no sítio Laranjeira, de propriedade do sogro do apelante, pertenciam à organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual o réu é membro. Além do mais, o referido local era utilizado para armazenar ilícitos daquela organização .

Ademais, destaca-se trecho da oitiva do informante Elias Hoffmann (sogro do acusado e proprietário do sítio), que questionado sobre a propriedade dos ilícitos, disse:
“era dele uai, o conhecimento que eu tenho era dele, não era meu né”.

Verifica-se, portanto, que as provas são suficientes para caracterizar o crime, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

Passo a analisar a dosimetria da pena, sob a ótica dos argumentos da defesa.

O Juízo
a quo
, na sentença, fixou a pena-base para o crime de tráfico em 7 (sete) anos de reclusão, majorando-a pela natureza e quantidade da droga, com a seguinte fundamentação:

“Quanto à natureza da droga, verifica-se que com o denunciado foi encontrado mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, que as drogas encontradas foram as vulgarmente conhecidas como LANÇA PERFUME, 02 (duas) embalagens contendo MACONHA, e uma grande quantidade de EMBALAGENS utilizadas para comercialização de entorpecentes, que não deixam dúvidas, ao menos as primeiras, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à quantidade do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal não deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que foram localizados 31 frascos de lança perfumes, mais de 1500 invólucros para acondicionamento de drogas em pequenas porções, balança de precisão e 02 (duas) embalagens contendo Maconha (Canabis Sativa).

Por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos reclusão.”

Com efeito, entendo que houve a devida fundamentação para a elevação da pena-base, pois foram encontrados 31 frascos de lança perfumes e 2 (duas) embalagens contendo Maconha (Canabis Sativa) -
2,30g,
LAUDO Nº 543.3.10.9907.2023.100810-A01 (ID. 213016730).

Sabe-se que, nos delitos de tráfico de entorpecentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.024.639/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/4/2018).

No entanto,
a quantidade não foi exacerbada
, de modo que entendo ser proporcional a elevação da pena-base na fração de 1/5, redimensionando a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a reprimenda foi exasperada na fração de 1/6, em razão da agravante de reincidência (devidamente comprovada), portanto, bastante proporcional. Assim, torno a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Por outro lado, inviável é o reconhecimento da confissão espontânea, por ter admitido ser usuário, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça

editou a Súmula n. 630, a qual preconiza que
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
".

Assim, não existe, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso, no caso, porte de entorpecente para uso.

Na terceira fase, por ser o apelante reincidente, não é cabível o reconhecimento do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que torna a pena final em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nota-se que a pena de multa no delito de tráfico de entorpecentes foi imposta de forma fundamentada e em
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, bem como o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo permitido em lei, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
razão pela qual não assiste razão à defesa quanto à sua redução.

Por derradeiro, somadas as penas do tráfico e do crime de posse ilegal de munições de uso restrito,
nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de
10 (anos) anos de reclusão e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial fechado, face à reincidência e à circunstância judicial negativa, nos termos dos
arts. 33, §3°, e 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena-base do tráfico de drogas, redimensionando a pena de
Luiz Fernando da Silva Araújo
para
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que
somada com a do crime de posse ilegal de munições de uso restrito,
perfaz o total de
10 (anos) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024